Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRESUNÇÃO DE RATEIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.
2. Pedido de manutenção da penhora sobre valores recebidos a título de remuneração pela executada, sob o argumento de que não compromete sua subsistência.
3. Decisão agravada determinou o desbloqueio integral dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual sobre verba de natureza salarial inferior a 50 salários-mínimos, sem comprometer o mínimo existencial do devedor; e (ii) estabelecer se é válida a penhora parcial de valores em conta conjunta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e frustradas outras tentativas de satisfação do crédito.
5. A executada aufere remuneração líquida superior à média nacional, valor considerado suficiente para suportar penhora, sem prejuízo à sua subsistência.
6. Os documentos apresentados indicam padrão de vida elevado, com despesas significativas e aquisição de bens, o que afasta a alegação de comprometimento do mínimo existencial.
7. Em relação à conta conjunta, aplica-se a presunção de rateio igualitário, sendo possível a penhora de 50% do valor bloqueado, salvo prova em contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. É admissível a penhora de percentual sobre verba salarial inferior a 50 salários-mínimos, desde que não comprometa a subsistência do devedor. 2. Valores em conta conjunta são presumidamente divididos em partes iguais, sendo possível a penhora de 50% do saldo, salvo prova em contrário."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e § 2o; 854, § 3o, I; 932, III; 1.013, § 2o; CC, arts. 1.315, parágrafo único; 265.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023, DJe 24/05/2023.
STJ, REsp 1.610.844/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/06/2022, DJe 09/08/2022. TJDFT, Acórdão 1765472, 0724916-85.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 27/09/2023, DJE 25/10/2023. TJDFT, Acórdão 1875117, 0713442-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 05/06/2024, DJE 21/06/2024. TJDFT, Acórdão 1847068, 0741828-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 10/04/2024, DJE 30/04/2024.